Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-69.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008469-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), DAVID ANTHONY HAD - CPF: 062.746.451-36 (PACIENTE), PABLO SOUZA MOREIRA - CPF: 048.762.771-76 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIONOR MATOS - CPF: 678.035.712-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ PEREIRA - CPF: 369.844.628-60 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO VALENTIM - CPF: 593.459.181-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE AGENTES
–
PRISÃO

EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E DAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELOS PACIENTES
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –

AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO JUÍZO
E

DE

PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

I
NCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

– NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que
decretou
a prisão preventiva dos pac
ientes, a bem da ordem pública
,
consubstanciada na gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ambos que

se utilizando
do

abuso de confiança
, subtraíram uma
carga de soja, causando um prejuízo aproximado de R$
187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais) à vítima
,
circunstâncias reveladoras da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelos pacientes revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3. O prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua
flexibilização
diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que em sintonia com a doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica
do princípio da razoabilidade.

4.
A simples probabilidade de os pacientes, eventualmente,
vierem
a ser condenados a cumprirem suas penas em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhes conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere
o princípio da homogeneidade.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior
, em benefício

de
David Anthony
Had

e
Pablo Souza Moreira
, apontando
como autoridade coatora o Juízo
da
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-
MT.

Colhe-se
desta impetração
que o s paciente s fo ram preso s
em flagrante no dia
26 de fevereiro de
2022
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva
, em razão da suposta prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de agentes

(
art. 15
5
, §
4
º, I
V
, do Código Penal
)
,

conforme consta no
Auto de Prisão em Flagrante
n.
1004428-50.2022.8.11.0003
.

Registra o impetrante
que
foi designada audiência de instrução para o dia 4 de maio próximo passado, contudo o Ministério Público insistiu na inquirição da vítima, razão pela qual foi designada a continuação da solenidade para o dia 6 de junho, situação que, no seu entender, configura “
excesso de prazo por culpa exclusivamente Estatal,
pois os celulares dos acusados estão apreendidos desde o
dia 26 de fevereiro de 2022
, e ainda não foi realizada a perícia,
no mais a instrução não se encerrou por insistência da acusação na oitiva da vítima
, que apesar de devidamente intimada, não compareceu na audiência
”.

Assevera

que
,

na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da
decretação
da
medida restritiva de liberdade
do
s
paciente
s
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma
que,
caso condenados, os pacientes serão
submetidos a regime mais brando que o fechado
;

sendo suficiente, na
hipótese, a
aplicação
das
medidas cautelares alte
rnativas, elencadas no art. 319

do Código de Processo
Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
a revogação da prisão preventiva do
s
paciente
s
, com a expedição de alvará
s
de soltura em favor
de ambos;
e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
127211165
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
128105189
,
no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento,
reiterando
os

motivos que levaram à manutenção da prisão preventiva dos pacientes
, destacando que “
n
o que tange ao alegado excesso de prazo, registro que o feito tramita regularmente, dentro do prazo legalmente estabelecido e aguarda apenas a realização da audiência de continuidade aprazada para data próxima (08.06.2022) e o aporte do laudo pertinente à quebra de sigilo deferida por este Juízo para o encerramento da instrução processual e apresentação dos memoriais finais pelas partes
.
Ademais, cuida-se de feito criminal com pluralidade de agentes e medidas de quebra de sigilo de dados telefônicos, cujas circunstâncias justificam o alongamento
plausível da marcha processual
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
129568180
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e naquela que manteve a prisão preventiva dos pacientes, bem assim à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública
consubstanciada na gravidade concreta do crime, supostamente, praticados por ambos
.

Aliás, no ponto que interessa, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau n
o Auto de Prisão em Flagrante
n.
1004428-50.2022.8.11.0003

que decretou a medida restritiva dos pacientes; bem como nos autos da

Ação Penal n.
1004952-47.2022.8.11.0003
que
reanalisou a necessidade e adequação da restrição ambulatorial de ambos,
especialmente com relação ao alegado excesso de prazo
:

Decisão que decretou a prisão preventiva
dos pacientes
,
no
Auto
de Prisão em Flagrante n. 1004428-50.2022.8.11.0003
:

[...]

Consta do autuado que a Polícia Rodoviária Federal compareceu na

Rodovia BR 163, Km 96, Bairro Rural, ocasião em que constataram os veículos a)

Iveco
/
Stralis
800s48t, cor branca, placa EZU3G04, b)
Sr
/
Noma
Srad3 e
Src
, cor cinza,

placa AWU5C51; c)
Sr
/
Noma
Srat3 e
Src
, cor cinza, placa AWU5C48 e d) -

Chevrolet/Classic
Ls
, cor cinza e placa FBO8863.

Que os policiais após o recebimento de informações foram ao local do

fato e se depararam com a ocorrência de furto de carga, ocasião que os autuados

tentaram empreender fuga, mas não lograram êxito, em razão dos policiais conseguirem

realizar a abordagem.

Pela análise da situação da prisão, verifica-se que não há outro caminho, senão a

conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva, quanto aos presos
DAVID

ANTHONY HAD e PABLO SOUZA MOREIRA
.

Isso porque diante do que consta nos autos, observo que as provas e os

indícios carreados para os autos, confirmam a necessidade da segregação ao cárcere,

mesmo porque se trata de crime previsto no artigo 121 do Código Penal, sendo

importante que nesse momento a conversão em preventiva até que maiores

esclarecimentos se tenham dos fatos, protegendo a sociedade como um todo e a

viabilização da garantia da aplicação da lei.

Nesse momento inicial, entendo que o princípio da presunção de

inocência não inviabiliza a prisão preventiva, quando notada
a
necessidade da proteção

da ordem pública e garantia da aplicação da lei, haja vista os argumentos já alinhados,

sendo que a prisão tem o propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade,

bem como assegurar a consequente aplicação da lei penal, mormente porque, diante da

gravidade das
circunstâncias, corroboradas pelos depoimentos das pessoas ouvidas no

procedimento.

Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da

materialidade e indícios de autoria, poderia levar a uma insegurança e a sensação de

ausência de justiça.

Contudo, para tanto, devem estar presentes os pressupostos exigidos,

notadamente o “
fumus boni juris
” e o “
periculum in mora
”, previstos no artigo 312 do

mesmo Códex.

O primeiro pressuposto, qual seja, o “
fumus boni juris
” está

intimamente ligado à existência do crime e indícios suficientes da autoria, como

disciplinado na última pa
rte do supracitado dispositivo.

Pelo que se investiga nos autos, a prisão em flagrante delito do investigado, parece ter fundamento e deve permanecer, eis que comprovada a materialidade delitiva por existirem indícios da autoria atribuída.

O segundo pressuposto, qual seja, o “
periculum in mora
”, configura-se em um ou mais dos elementos autorizadores elencados na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, como sendo para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Assim, concluo, então, pela necessidade da manutenção da prisão também do investigado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, posto que, diante da gravidade do fato, este poderá se ocultar e com isso prejudicar a aplicação da lei penal, existindo, portanto, a conveniência da prisão para a perfeita instrução criminal.

Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria demonstrada na ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC n.º 60.043-RS,
2
Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

Ainda, vejamos ementa do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

O crime que se apura é grave, gerando a necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, o que autoriza a medida do artigo 313, inciso I, e artigo 310, inciso II da Lei nº 12.403/2011. Sendo que, nessas condições, a futura aplicação da lei penal sofre sérios riscos, surgindo de todo esse quadro o periculum in mora necessário ao deferimento da medida pretendida. Torna-se assim necessária prisão preventiva dos
flagranteados

DAVID ANTHONY HAD e PABLO SOUZA MOREIRA
, pois estão presentes todos os requisitos necessários para a aplicação da Lei Penal, nos termos do art. 312 do CPP. Haja vista que em observância aos contextos apresentados, já se encontram patentes os indícios de autoria, materialidade e gravidade do crime, a prisão há que ser mantida.

No entanto, nada há de concreto no auto de prisão em flagrante de que os investigados
CLAUDIONOR MATOS e JORGE LUIZ PEREIRA
em liberdade venham a atrapalhar a instrução criminal ou prejudicar a aplicação da lei penal, já que possui endereço fixo e ocupação licita. Assim, diante do atual sistema processual, não encontro possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva no momento, restando à
possibilidade da concessão da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por tais considerações, por tudo mais que nos autos consta, homologo para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos o flagrante lavrado contra o investigado, eis que se apresenta formalmente perfeito.

Em consequência,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de DAVID ANTHONY HAD e PABLO SOUZA MOREIRA
, como forma de preservar a ordem pública, viabilizar a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Neste esteio, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA aos
flagranteados
CLAUDIONOR MATOS e JORGE LUIZ PEREIRA, determinando que o mesmo obedeça às condições abaixo elencadas,
sob pena
de revogação do benefício:

I- Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para in
formar e justificar atividades;

II- Não praticar outras infrações penais, de qualquer natureza;

III- A obrigação de manter este juízo informado sobre seus endereços;

IV- Proibição de se ausentar da comarca;

V- Proibição de frequentar bares e outros estabelecimentos congêneres.

Pelas razões expostas INDEFIRO o pedido de liberdade provisória dos autuados
DAVID ANTHONY HAD e PABLO SOUZA MOREIRA
.

Tratando-se de plantão judiciário serve a presente decisão de
MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
e encaminhe-se para imediato cumprimento.

[...
]
.
(ID 127023676, p. 336/340).

Destaques no original

Decisão que reanalisou
e
manteve

as prisões preventivas
,
na Ação Penal n. 1004952-47.2022.8.11.0003
:

[...]

No que tange ao pedido de relaxamento das prisões formulado pela defesa dos réus David Anthony
Had
e Pablo Souza Moreira, não obstante as valorosas razões apresentadas pela douta defesa técnica
, verifico
que não é caso de acolhimento.

Nesse sentido, registro que o prazo para o encerramento da instrução criminal não é uma mera soma aritmética de tempo dos atos processuais, podendo esse prazo, dadas as peculiaridades do caso, ser prorrogado a fim de adequá-lo à realidade dos autos.

Nesse sentido:

[...]

In
casu
,
trata-se de feito com maior complexidade, devido
a
participação de pelo menos quatro agentes no delito que teriam, em tese, mediante abuso de confiança, subtraído uma carga de soja, causando um prejuízo aproximado de R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais) à vítima, havendo a necessidade de diversas diligências, incluindo prova pericial complexa, cujo laudo, todavia, será apresentado impreterível de 10 (dez) dias, conforme estabelecido por este Juízo nesta oportunidade.

De outro lado,
merece registro que a ação penal está seguindo célere andamento, tendo sido inquiridas nesta oportunidade quase todas as testemunhas arroladas pelas partes, restando pendente tão somente a oitiva da vítima – cuja condução coercitiva já foi determinada - e os interrogatórios dos réus, que já possuem data próxima definida, de modo que a instrução certamente encerrará no dia 08.06.2022, não havendo,
portanto, violação aos primados da proporcionalidade e razoabilidade que norteiam o processo penal pátrio
.

Assim sendo,
não restando demonstrado o excesso de prazo para a formação da culpa,
INDEFIRO
o pedido de relaxamento das prisões formulado pela defesa dos acusados,
mantendo-as por seus próprios fundamentos, uma vez que os motivos que ensejaram as custódias preventivas permanecem intactos
.

Os presentes saem intimados
.
(ID

127023674
, p. 3/5).

Destacamos.

Verifica-se, pois, que
a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelos pacientes,
que
se utilizando
do

abuso de confiança
, subtraíram uma
carga de soja, causando um prejuízo aproximado de R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais) à vítima
,
demonstra a
existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da prisão cautelar de ambos

para a garantia da ordem pública.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto aos pacientes deve ser
mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às
circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
as circunstâncias do delito, em tese, praticados pelos pacientes, revelam a audácia e periculosidade de ambos.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, perpetrados pelos pacientes revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro vértice, no que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante haja a alegação que a audiência de instrução
, em continuação,
foi designada para o dia
8
de
junho
, quando os pacientes completarão aproximadamente 1
0
0 dias de cárcere provisório,
não ficou

demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia

da autoridade judicial tida por coatora ou de pedidos protelatórios do Ministério
Público,
circunstância, essa, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem, tal como pretende o impetrante.

Além disso, é

imperioso salientar que

das informações remetidas pela autoridade

acoimada de coatora,
que o elastério na tramitação do processo decorre dentro do razoável, porquanto se trata de processo com pluralidade de réus, associado ao fato de que
existem
“
medidas de quebra de sigilo de dados telefônicos, cujas circunstâncias justificam o alongamento plausível da marcha processual
”
,

restando

justificada

a

delonga

no processamento da ação penal em referência
.

(
ID
128105189
)

Além disso
, não se

pode

olvidar que os prazos no processo penal exigem ser
contados

de forma global
,

razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Com efeito,

no que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça,

teve
a oportunidade de assentar que:

[...]

IV -Os prazos processuais não temas características de fatalidade e
improrrogabilidade
, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos
processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(
STJ,
HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,

DJe

14/08/2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O
NARCOTRÁFICO.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO
FEITO.
PLURALIDADE DE RÉUS.
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO
DESPROVIDO.

1. É sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, porquanto o recurso interno, na forma do art. 258, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
, independe
de inclusão em pauta. Ademais, o art.

159, do RISTJ dispõe expressamente acerca do não cabimento de sustentação oral nos ju
lgamentos de recursos internos"
(
EDcl

no

AgRg

no

AREsp

1760670/SP,

Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

DJe

4/2/2021).

2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

3. Na hipótese, conforme consignado, não restou caracterizada

a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática dos delitos de tráfico e associação para
o tráfico de drogas - praticados por três réus -, sendo necessária a expedição de cartas precatórias, além de terem advogados distintos
.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ
,

AgRg

no RHC 122.253/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,

DJe

22/03/2021).

Destacamos

Por sua vez, este
Tribunal de Justiça, acerca desta matéria,

tem a

mesma
posição:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – OCORRÊNCIA DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – EVENTUAL DELONGA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO DO MÓDULO CRIMINAL DA PLATAFORMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DAS AUDIÊNCIAS PRESENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da
razoabilidade.

No presente caso, eventual atraso para o encerramento da instrução criminal está justificado pela necessidade de migração do módulo criminal da plataforma de Processo Judicial Eletrônico –
Pje
, conforme determina a Portaria n.258/2020/TJMT, bem como, em decorrência de medidas preventivas adotadas em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19, que geraram a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior
.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

(TJMT
,
N.U 1026245-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).

Destacamos

Por conta disso,

não se verifica, na espécie,
o propalado excesso de prazo para formação da culpa,

autorizativo da revogação da prisão cautelar dos pacientes, na medida em que no caso sob apreciação o processo tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou
irrazoável
.

Por derradeiro,
no que tange à afirmação de que a prisão cautelar dos pacientes ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que
a simples possibilidade de eles, eventualmente, vierem
a ser condenados a cumprirem suas penas em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhes conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas
hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
David Anthony
Had

e
Pablo Souza Moreira
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022